Tribunal: TJSP
Processo: 0003982-22.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO IV, C.C. O ART. 14, II).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE REDUÇÃO DAS PENAS COM FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL.
DESCABIMENTO – AUTORIA E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO IV, C.C. O ART. 14, II).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE REDUÇÃO DAS PENAS COM FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRESTÍGIO, ANOTADA A REVELIA DO ACUSADO – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O COMETIMENTO DE UM FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, CORRETAMENTE APLICADO O REDUTOR DA TENTATIVA E ESTIPULADO REGIME ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003982-22.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MATHEUS
CERQUEIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, deixando-se de determinar a expedição de mandado
de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
2
Voto no 18970
Apelação no 0003982-22.2018.8.26.0477 Praia Grande
Apelante: MATHEUS CERQUEIRA DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO
DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155,
§ 4o, INCISO IV, C.C. O ART. 14, II).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM
ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, COM
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA E DE REDUÇÃO DAS PENAS COM FIXAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
CORPORAL.
DESCABIMENTO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INEQUÍVOCAS
PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE
MERECEM PRESTÍGIO, ANOTADA A REVELIA DO ACUSADO

ACERVO
PROBATÓRIO
QUE
DEMONSTROU
O
COMETIMENTO DE UM FURTO QUALIFICADO PELA
COMPARSARIA NA FORMA TENTADA
CONDENAÇÃO
MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO

DOSAGEM
DAS
REPRIMENDAS
QUE
NÃO
MERECE
REPAROS
PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM
MOTIVAÇÃO BASTANTE, CORRETAMENTE APLICADO O
REDUTOR
DA
TENTATIVA
E
ESTIPULADO
REGIME
ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE BENESSE DA
SUBSTITUIÇÃO
NÃO
RECOMENDÁVEL

RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 211/216) proferida pelo MM Juiz de
Direito Dr. Antonio Carlos Costa Pessoa Martins, ora fazendo parte integrante
deste, acrescenta-se que MATHEUS CERQUEIRA DE ALMEIDA foi
condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso
II, todos do Código Penal, às penas de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 3 dias-multa, no
mínimo, facultando-se o direito ao recurso em liberdade.
Apelou a Defesa. Em suma, sustenta que a prova dos autos não é
suficiente para a prolação de um decreto condenatório, ressaltada a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
3
de prejuízo à vítima. Postula assim o decreto de absolvição com arrimo no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente,
busca a desclassificação da conduta para violação de domicílio, a fixação de
regime prisional mais brando e o deferimento da benesse da substituição (fls.
232/240).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de fls.
244/247, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento (fls. 260/266), vindo os autos conclusos a esta Relatora
em 8 de janeiro de 2020.
É o relatório.
Pesem as veementes alegações, não merece reparos o decisum.
Contra o apelante Matheus e contra terceiro (Marcos Paulo
Domingues Almeida Silva) pesou aqui a acusação de que no dia 30 de março
de 2018, em condições de tempo e local descritas, agindo em concurso e
identidade de propósitos, mediante divisão de tarefas, teriam eles tentado
subtrair para si bens de valor que estavam no interior do imóvel de
propriedade da vítima Eduardo Santos dos Martires, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo
boletim de ocorrência, nem se olvidando o teor da prova oral produzida.
Anotando-se a suspensão condicional do processo pelo prazo de
dois (2) anos, na forma do artigo 89, §§ 1o e 2o da Lei no 9.099/95,
relativamente a Marcos Paulo (fls. 169/170), na fase do inquérito o réu ficou
silente, e embora pessoalmente intimado, deixou de comparecer à audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
4
de instrução e julgamento e não ofertou sua versão dos fatos, decretada a sua
revelia.
A vítima, em audiência, disse que na data dos fatos retornava de
viagem quando se deparou com viaturas policiais defronte à sua residência.
Soube então que a polícia tinha recebido denuncia anônima dando conta do
ingresso de dois indivíduos no local, um deles já estando detido. Ninguém foi
encontrado no interior da casa e não se deu pela falta de nenhum pertence.
Depois de algum tempo foi chamado à Delegacia, tomando ciência de que os
dois citados indivíduos tinham sido presos.
De seu lado, os policiais Cristian e Josias, confirmando no que
importa as respectivas declarações extrajudiciais, ofertaram narrativas
assemelhadas e coerentes. Disseram que foram informados via COPOM sobre
um furto a uma residência por dois indivíduos, um deles vigiando enquanto o
comparsa pulava o muro. Dirigiram-se até o local indicado e surpreenderam
um individuo ao lado da casa, confessando ele imediatamente que seu
comparsa estava no interior do imóvel para praticar o furto. Em diligências,
acabaram por localizar o citado furtador em uma rua próxima, quando ele
pulava de um imóvel a outro, e ele, ao ser inquirido, admitiu a tentativa do
furto à residência da vítima.
Anotada a inerente credibilidade dos agentes da lei e cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (HC no
165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016; HC no 321.756/RS, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015), do que não se cuidou,
evidente que o acervo probatório destes autos era bastante para uma
condenação, demonstrando-se assim a prática de um furto qualificado pela
comparsaria na forma tentada, não consumado o ilícito, todavia, por conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
5
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Inviável assim o pleito de absolvição, evidenciado o dolo de
apossar-se de bens materiais diante das circunstâncias da conduta, a afastar
assim a possibilidade de desclassificação.
Fazendo-se o registro, nesse ponto, de que embora o artigo 155 do
Código de Processo Penal não admita a possibilidade de fundar-se uma
condenação apenas na prova colhida extrajudicialmente, tem ela valor
probatório para a formação do convencimento quando corroborada pelos
demais elementos de convicção constantes dos autos. Nesse sentido, aliás, a
jurisprudência (AgReg no REsp no 1.444.444/SP, rel. Mina Maria Thereza
Assis Moura, j. em 16.2.2016; HC no 282.867/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j.
6.2.2014).
No tocante à dosagem, vê-se que as reprimendas foram bem
dosadas, obedecido o critério trifásico (art. 68 do CP), pois a pena base ficou
acima do piso em 2 anos e 4 meses além de multa, referindo o MM Juiz aos
maus antecedentes do réu, evidenciados por condenação anterior transitada
em julgado (v. certidão de fl. 187), não havendo qualquer ilegalidade na
exacerbação até porque nem se poderia olvidar o registro de ocorrências
criminais pretéritas (v. fls. 86/89).
E com efeito, pois se mostra mais sensato e em conformidade com
o princípio da individualização das penas punir com maior severidade aqueles
indivíduos que possuem registro de condenação criminal em relação àqueles
que não possuem qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por
exemplo. Ressabido ainda que o legislador não recomendou nem atribuiu
quantitativos fixos e absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
6
forma que a fixação da pena-base não constitui em uma operação matemática,
cabendo ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada uma das
circunstâncias negativas (AgReg no HC no 397.628/SP; rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; DJe 16.8.2017).
Sem agravantes ou atenuantes, aplicou-se o redutor da tentativa na
sua maior fração, em razão do iter criminis percorrido pelo acusado,
resultando assim em 9 meses e 10 dias de reclusão mais o pagamento de 3
dias-multa, adequadas no caso as reprimendas para o alcance de suas
finalidades.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto,
anotadas as desfavoráveis circunstâncias judiciais e obedecido assim o
regramento aplicável (arts. 33 e 59 do CP). Veja-se ainda que nem estava o
julgador atrelado, tão somente, ao quantum da sanção corporal imposta para
estipular o regime adequado e suficiente como já se decidiu (HC no
333.156/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 2.2.2017; HC no 251.699/SP, rel.
Min. Gurgel de Faria, j. em 3.3.2015).
Aliás, a escolha de outro regime de cumprimento mais brando não
se mostraria como resposta penal eficiente.
Ausentes os requisitos legais e não se vislumbrando como
socialmente recomendável a concessão de quaisquer benesses, sequer a da
substituição. E como bem consignou o magistrado sentenciante, detração e
eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução
penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a
progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando,
não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
7
providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.
Por derradeiro, facultou-se o apelo em liberdade. E mantida a
condenação, caberia lembrar decisão do plenário do c. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de relatoria do Min.
Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal posicionamento em
outras decisões da Suprema Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson
Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no
964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), corrigindo-se
anterior orientação para admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com restrição
da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento do princípio
constitucional da presunção de inocência. Até porque o implemento da
execução provisória da pena atua como desdobramento natural do
esgotamento das instâncias ordinárias, não se exigindo motivação
particularizada em se tratando de cumprimento do título condenatório,
este sim caracterizado pela necessidade de robusta fundamentação (grifo
nosso). Reafirmando-se tal orientação predominante sobre a matéria (RHC no
144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg
no HC no 136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem
sendo demasiado lembrar que a disposição geral que exige o trânsito em
julgado da condenação para produção de efeitos não é incompatível com a
especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis
pela via dos recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
8
de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise
de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o
início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
em 2.4.2019). Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido
de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime cometido,
tanto mais será ela justa e tanto mais útil...(...) Disse que a prontidão da
pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância do tempo que se
passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais durável é, no espírito
humano, a associação dessas duas ideias, delito e pena, de tal modo que,
insensivelmente, se considera uma como causa e a outra como
consequências, necessária e fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I, São
Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância com
a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a expedição de
mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a manutenção da
condenação nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7 de
novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)
nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo 283 do
Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual “ninguém poderá ser preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003982-22.2018.8.26.0477 -Voto no 18970
9
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na redação anterior ao
advento da Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com o princípio da
presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel orientação da
Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal para a execução
provisória, restando condicionado o início do cumprimento da pena ao
trânsito em julgado da condenação. Sem embargo da possibilidade, em tese,
de proferir-se um decreto prisional antes do esgotamento dos recursos desde
que vislumbrada a escorreita demonstração, em cada caso concreto, da
existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
deixando-se de determinar a expedição de mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora